Tribunal: TJES
Processo: 0007161-15.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007161-15.2023.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CAUA VINICIUS DA SILVA LIMA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (FUNGIBILIDADE). TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PROVA ILÍCITA. ART. 395, III, DO CPP. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), sob o fundamento de nulidade da abordagem policial e ilicitude das provas dela derivadas, com fulcro no art. 395, III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal para receber a apelação como recurso em sentido estrito; (ii) estabelecer se a abordagem policial realizada sem fundada suspeita torna ilícita a prova da materialidade do delito, ensejando a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o princípio da fungibilidade recursal para receber a apelação como recurso em sentido estrito, quando presentes a tempestividade, os pressupostos de admissibilidade e a ausência de má-fé, conforme os arts. 579 e 581, I, do CPP, e o Tema Repetitivo nº 1.219, do STJ.
A busca pessoal exige a presença de fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a prática de infração penal, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244, do CPP.
A simples circunstância de o acusado portar uma camisa enrolada na mão não configura elemento concreto e objetivo apto a caracterizar fundada suspeita para legitimar a abordagem policial.
A prova obtida mediante busca pessoal ilícita, bem como aquelas dela derivadas, devem ser desentranhadas do processo, nos termos do art. 157, do CPP.
A ausência de prova lícita da materialidade do delito afasta a justa causa para a persecução penal, legitimando a rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240, § 2º, 244, 395, III, 579 e 581, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.961.459/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05.04.2022; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 706.522, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.02.2022; STJ, HC nº 659.689/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgRg-HC nº 1.039.818/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.12.2025; STJ, AgRg-AREsp nº 3.076.440/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.12.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007161-15.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAUA VINICIUS DA SILVA LIMA

Advogado(s) do reclamado: PABLO ANTONIO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Serra, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
CAU
Ã
VINICIUS DA SILVA LIMA
pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, após reconhecer a nulidade da abordagem policial e, por consequência, desconsiderar as provas dela derivadas.

Em razões recursais apresentadas no id 16888566, a representante ministerial requer a reforma da sentença, para que a denúncia seja recebida, e, consequentemente, seja procedido o processamento da ação penal em desfavor de
CAU
Ã
VINICIUS DA SILVA LIMA
pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem.

Inicialmente, por aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos,
tenho por necessário receber a presente irresignação como recurso em sentido estrito
, tendo em vista ser este o recurso cabível contra decisão ou sentença que não receber a denúncia, nos termos do artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal.

Importante rememorar ainda, que tal entendimento encontra consonância no Tema Repetitivo nº 1.219, que expõe que “
É adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal aos casos em que, embora cabível recurso em sentido estrito, a parte impugna a decisão mediante apelação ou vice-versa, desde que observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do art. 579, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal
”.

Assim, apesar da ocorrência de equívoco quanto ao instrumento recursal adequado para atacar a decisão prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Serra, diante da ausência de má-fé da parte recorrente, aliada a observância da tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, na forma do artigo 579,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Penal, recebo a presente apelação criminal como recurso em sentido estrito, devendo ser procedida a devida corrigida a autuação do feito posteriormente.

Ultrapassada tal questão, para ao exame do mérito do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto contra decisão da magistrada da 4ª Vara Criminal de Serra, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
CAU
Ã
VINICIUS DA SILVA LIMA
pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, após reconhecer a nulidade da abordagem policial e, por consequência, desconsiderar as provas dela derivadas.

Por ser oportuno, registro que a denúncia foi rejeitada nos seguintes termos:

Trata-se de ação penal proposta pelo MPE em face de Cauã Vinicius da Silva Lima, denunciado pela prática da conduta prevista no art. 33
caput
da Lei 11.343/06.

O denunciado foi notificado e apresentou Defesa Prévia, no bojo da qual foi alegada a nulidade da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita.

Instado a se manifestar, o MPE opinou pelo afastamento da nulidade/preliminar arguida pela Defesa.

Fundamento e decido.

Informa o BU 52325077 que, no dia 15/09/2023, policiais militares estavam realizando visita tranquilizadora na Escola Carapebus quando, ao passarem pela Avenida Vitória, verificaram duas pessoas andando pela via.

Assim foi registrado,
ipsis litteris
: "
(...) percebemos que um dos indivíduos estava possuindo uma camisa enrolada na mão, de forma que chamou a atenção. De imediato paramos e pedimos aos cidadãos que ficassem em situação de abordagem. Foi feita uma busca pessoal nos dois e o cidadão de nome Cauã Vinicius da Silva Lima, que estava com a camisa na mão e que ao soltar a camisa caiu uma pequena sacola onde havia 09 buchas semelhantes a maconha e 05 pedras semelhantes a crack (...)
".

Do registro do BU, bem como dos depoimentos prestados pelos policiais em fase extrajudicial, depreende-se que a camisa enrolada na mão do denunciado foi o que constituiu a "atitude suspeita" do denunciado, que motivou a busca pessoal.

Compulsando os autos, não verifiquei, menção a qualquer elemento informativo ou probatório acerca de eventual instauração de procedimento investigatório prévio, ou, ainda, de que no momento da abordagem pudesse haver algum dado concreto sobre a existência de fundada suspeita hábil a autorizar a abordagem policial, de modo que entendo ser ilícito o procedimento de abordagem e busca pessoal.

Neste sentido, consolidou-se entendimento jurisprudencial recente. Senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA APENAS POR IMPRESSÃO DE NERVOSISMO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A percepção de nervosismo do averiguado por parte de agentes públicos é dotada de excesso de subjetivismo e, por isso, não é suficiente para caracterizar a fundada suspeita para fins de busca pessoal, medida invasiva que exige mais do que mera desconfiança fundada em elementos intuitivos
. 2. À falta de dados concretos indicativos de fundada suspeita, deve ser considerada nula a busca pessoal amparada na impressão de nervosismo do acusado por parte dos agentes públicos. 3. Recurso especial provido, a fim de anular as provas obtidas ilicitamente, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Recorrente, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (REsp n. 1.961.459/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA NO RÉU. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considera-se ilícita a busca pessoal e domiciliar executada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. 240 do CPP, bem como a prova dela derivada, não sendo razoável considerar que o nervosismo do acusado ao avistar a autoridade policial, por si só, enquadre-se na excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida ( HC 680.214/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 5/11/2021). 2. Na hipótese, não houve a indicação de nenhum dado concreto e objetivo sobre a existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, visto que a simples existência de denúncia anônima sobre o deslocamento de pessoas para o local dos fatos no intuito de exercerem a venda de drogas, bem como o fato de que o suspeito aparentava suposto nervosismo diante da aproximação dos policias (parâmetro subjetivo dos agentes policiais), não constituem fundamento idôneo para autorizar a busca pessoal, o que impõe o reconhecimento da ilicitude da prova obtida com a medida invasiva, bem como das provas dela derivadas. 3. Agravo regimental do Ministério Público Federal a que se nega provimento." (AgRg no AgRg no HC 706.522, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/02/2022, DJe 25/02/2022; sem grifos no original.)

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. REVISTA PESSOAL E INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.1. Esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio. 2. Também há a compreensão neste Superior Tribunal de que se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 3. No caso concreto, o contexto fático que antecedeu a providência tomada pelos policiais não indicam a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento de sua abordagem, as buscas foram motivadas no 'nervosismo' apresentado pelo acusado. Não ficou consignado em sentença nem no acórdão impugnado que os policiais haviam presenciado o paciente vendendo entorpecentes ou mesmo praticando qualquer outro delito que justificasse a abordagem pessoal. 4. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal."( HC 659.689/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021; sem grifos no original.)

No mesmo sentido, vale citar trechos de doutrina:

"O primeiro passo para a conformação da busca pessoal às diretrizes legais é singelo: trata-se da leitura atenta e completa de seu permissivo legal, o qual a condiciona a prévios indícios de que o indivíduo a ser revistado possui consigo arma proibida ou objetos/papéis constitutivos de corpo de delito. Não basta, veja-se, a visualização de qualquer pessoa, atitude ou situação rotulada como ‘suspeita’ pelo policial a partir de um juízo genérico de periculosidade ou de estranheza. Necessário indicar fatos/circunstâncias objetivos dos quais se possa inferir a prática de infração penal e também a posse de objeto a ela relacionado (arma proibida ou outros objetos/papéis constitutivos de corpo de delito) por parte do indivíduo a ser revistado. [...]". (WANDERLEY, Gisela Aguiar. Entre a lei processual e a praxe policial: características e consequências da desconcentração e do descontrole da busca pessoal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, vol. 128, ano 25, p. 115-149. São Paulo: Ed. RT, fevereiro 2017; sem grifos no original).

E ainda:

"Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidade autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem e devem revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 4ª edição, Editora RT, pág. 493; sem grifos no original).

Consoante já destacado, no caso entelado, a conclusão de que uma camisa enrolada na mão constitui fundada de suspeita não merece prosperar, pois esta circunstância é genérica, não sendo apta a legitimar a revista pessoal, nos termos do art. 240 do CPP, razão pela qual
concluo pela ilicitude da abordagem policial, bem como nula a prova dela derivada
.

Nestes termos, descartada a prova obtida por meio da revista considerada nula, qual seja, a apreensão do entorpecente,
não há justa causa para a deflagração da ação penal, por ausência de materialidade
, não restando outra alternativa que não a rejeição da denúncia.

Por todo o exposto,
REJEITO A DENÚNCIA
, com fulcro no art. 395, III, do CPP, dada a nulidade da abordagem policial e, por consequência, a desconsideração das provas dela derivadas.

Após analisar os autos, tenho que a irresignação ministerial não merece acolhimento.

Nessa quadra, imperioso rememorar que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não admitir a busca pessoal sem a constatação de fundadas razões que justifiquem a adoção de tais medidas. Sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA N. 691/STF. BUSCA PESSOAL. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 6.
A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o art. 240, § 2º, do código de processo penal. 7. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
. [...]. (STJ; AgRg-HC 1.039.818; Proc. 2025/0378805-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2025).

Dito isso,
in casu
, em conformidade com o delineado pela magistrada
a quo
na decisão ora objurgada, destaco que a leitura das declarações prestadas pelos Policiais Militares Joedison Carlos Simeão Pereira e Rafael Jesus Fernandes evidencia que a abordagem à
CAU
Ã
VINICIUS DA SILVA LIMA
não foi alicerçada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-la.

Por ser oportuno, registro que os mesmos afirmaram que decidiram abordar
CAU
Ã
VINICIUS DA SILVA LIMA
pelo simples fato do mesmo estar com uma camisa enrolada na mão.

Portanto, resta clara a ilicitude da prova da materialidade do delito de tráfico de drogas neste caso, eis que a atuação dos agentes de segurança que resultou na apreensão de substâncias entorpecentes com
CAU
Ã
VINICIUS DA SILVA LIMA
foi amparada em elementos que não atendem ao rigoroso critério de fundada suspeita.

Assim, nos termos do artigo 157, do Código de Processo Penal, a consequência legal de tal ilicitude é o desentranhamento das provas e de todas aquelas que delas diretamente derivaram, o que, consequentemente, resulta na ausência de justa causa para a persecução penal, conforme delineado pela magistrada
a quo
.

Destarte, tenho por incabível o acolhimento da pretensão ministerial de reforma da decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de
CAU
Ã
VINICIUS DA SILVA LIMA
pela suposta prática do crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, após reconhecer a nulidade da abordagem policial, e, por consequência, desconsiderar as provas dela derivadas.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS ILÍCITAS. DENÚNCIA REJEITADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo ministério público do estado de Pernambuco contra decisão monocrática que proveu Recurso Especial da defesa dos denunciados, restabelecendo decisão de primeira instância que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa, fundamentada na ilicitude das provas obtidas por suposta ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e, consequentemente, para a busca domiciliar. 2. Os denunciados foram acusados de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base na apreensão de 100g de maconha com um dos denunciados, após abordagem em via pública, e na apreensão de 800g de maconha e apetrechos na residência do outro denunciado, após entrada com suposta autorização. 3. O juízo de primeira instância rejeitou a denúncia, reconhecendo a nulidade da busca pessoal e da subsequente violação de domicílio. O tribunal de justiça de Pernambuco, em recurso em sentido estrito, reformou a decisão, recebendo a denúncia por entender que a análise da "fundada suspeita" seria matéria de instrução processual e que há presunção de legitimidade dos atos policiais. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar realizada com base em informações genéricas e sem fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 240, §2º, do código de processo penal, configura prova ilícita, ensejando a rejeição da denúncia por ausência de justa causa. III. Razões de decidir 5.
A busca pessoal e domiciliar deve observar os requisitos legais, incluindo a presença de fundada suspeita, conforme o art. 240, §2º, do código de processo penal. 6. A abordagem policial baseada em informações genéricas, sem descrição específica de conduta ou monitoramento prévio, não configura fundada suspeita, sendo insuficiente para justificar a busca pessoal e domiciliar. 7. A ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade obtidos por meios lícitos implica na falta de justa causa para a ação penal. 8. A dilações probatórias não têm o condão de sanar a ilegalidade originária na obtenção da prova, sendo necessário o reconhecimento da nulidade das provas ilícitas e suas derivações, conforme o art. 157 do código de processo penal. 9. Permitir o prosseguimento da ação penal com base em provas ilícitas afronta o devido processo legal e a teoria dos “frutos da árvore envenenada”
. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e domiciliar deve observar os requisitos legais, incluindo a presença de fundada suspeita, conforme o art. 240, §2º, do código de processo penal. 2. A ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade obtidos por meios lícitos implica na falta de justa causa para a ação penal. 3. A dilações probatórias não têm o condão de sanar a ilegalidade originária na obtenção da prova. 4. Provas obtidas mediante busca pessoal ou domiciliar realizada sem fundada suspeita são ilícitas e devem ser desentranhadas do processo, nos termos do art. 157 do código de processo penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 157, 240, §2º, 244, 395 e 396. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 774.140/SP, Rel. Min. Rogerio schietti cruz, sexta turma, julgado em 25.10.2022; STJ, AGRG no aresp 2.196.166/SC, Rel. Min. Laurita vaz, sexta turma, julgado em 14.02.2023. (STJ; AgRg-AREsp 3.076.440; Proc. 2025/0401692-6; PE; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/12/2025; DJE 24/12/2025).

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto,
para, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO

ao

mesmo, mantendo-se intocada a sentença de piso.

Prevalecendo o presente voto, reautue-se o feito para recurso em sentido estrito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)